Tribunal: TJES
Processo: 0017001-16.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017001-16.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA

APELADO: ADEMAR LAURETT PETER e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA LOGÍSTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. EXCLUSIVIDADE DE ATUAÇÃO COMERCIAL RECONHECIDA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Transportadora Continental Ltda contra sentença que julgou procedente em parte ação de cobrança proposta contra ATS Transportes e Serviços Ltda e terceiros, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 63.457,62, bem como parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento de R$ 219.204,26 à ré.

Apelo adesivo interposto pela ATS Transportes e Serviços Ltda, pugnando pela improcedência total da cobrança e pela procedência integral da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de inadimplemento contratual pela ATS, apto a ensejar a procedência da cobrança formulada pela Continental; (ii) definir a validade da rescisão contratual operada; e (iii) reconhecer eventual crédito da ATS decorrente de serviços prestados à empresa Souza Cruz, no âmbito da relação contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora não comprovou de forma robusta o inadimplemento contratual da ré, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem respaldo em perícia contábil ou prova documental suficiente.
5. Os critérios contratuais de apuração do lucro bruto não foram observados de forma adequada pela autora, o que compromete a validade dos valores cobrados.
6. A rescisão contratual operada está amparada em cláusula contratual que admite a extinção do vínculo diante de inadimplência superior a 10 dias, não havendo demonstração de abuso.
7. A exclusividade territorial da ATS nas operações realizadas com a Souza Cruz na área de abrangência do contrato restou comprovada, sendo legítima a sua pretensão ao recebimento de valores correspondentes aos transportes realizados, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação.
8. Não há julgamento
ultra petita
, pois a condenação observou os limites do pedido reconvencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação principal conhecida e parcialmente provida para determinar que os valores devidos à ATS, relativos às operações com a empresa Souza Cruz, sejam apurados em sede de liquidação de sentença.
10. Apelo adesivo conhecido e provido para excluir a condenação imposta à ATS ao pagamento de R$ 63.457,62.
Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais desacompanhados de prova pericial ou comprovação contábil idônea não bastam para comprovar inadimplemento contratual. 2. A exclusividade territorial prevista contratualmente legitima a reconvenção por prestação de serviços em benefício da outra parte. 3. Pedido reconvencional de indenização por descumprimento contratual não configura julgamento ultra petita quando houver correlação lógica com os fatos narrados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 489, §1º, I; 503; CC, arts. 421, 422, 475.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5010269-57.2024.8.13.0479, Rel. Des. Luiz Carlos G. da Mata, julgado em 13/03/2025; TJMT, EDclCv 1031343-10.2020.8.11.0003, Relª Desª Maria H. G. Póvoas, julgado em 26/02/2025; JECRR, RI 0842582-33.2023.8.23.0010, Rel. Juíza Daniela S. C. Minholi, julgado em 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Recursos conhecidos, e parcialmente providos.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente por
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA e ATS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,
no intuito de reformar a sentença de fls. 2087/2092, a qual julgou procedente esta Ação de Cobrança proposta pela primeira em desfavor da segunda e de
ADEMAR LAURETT PETER, CARLOS LEANDRO ZON e MARCOS ANDRÉ ZON,
para CONDENAR os Requeridos ao pagamento da quantia de R$ 63.457,62 (sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, CONDENANDO a Reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 219.204,26 (duzentos e dezenove mil duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos) à Reconvinte, relativamente à interveniência nos serviços prestados à empresa Souza Cruz e, face a sucumbência recíproca ocorrida nesta lide secundária, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação relativamente à Reconvenção.

A apelante (Continental) sustenta, em suas razões de recurso (fls. 2117/2136), ser descabido o pagamento de qualquer valor a apelada (ATS) com relação aos serviços prestados a Souza Cruz, bem como implicar em julgamento ultra petita, devendo ser julgada improcedente a lide secundária (pedido reconvencional).

A ATS, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 2161/2192, alega irregularidade na rescisão contratual deflagrada pela parte autora, bem como inexistência do crédito por ela pleiteado, pugnando pela improcedência do pleito principal, e total procedência dos pedidos de indenização da reconvenção.

Após devidamente intimadas as partes apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente por
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA e ATS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,
no intuito de reformar a sentença de fls. 2087/2092, a qual julgou procedente esta Ação de Cobrança proposta pela primeira em desfavor da segunda e de
ADEMAR LAURETT PETER, CARLOS LEANDRO ZON e MARCOS ANDRÉ ZON,
para CONDENAR os Requeridos ao pagamento da quantia de R$ 63.457,62 (sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, CONDENANDO a Reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 219.204,26 (duzentos e dezenove mil duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos) à Reconvinte, relativamente à interveniência nos serviços prestados à empresa Souza Cruz e, face a sucumbência recíproca ocorrida nesta lide secundária, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação relativamente à Reconvenção.

A apelante (Continental) sustenta, em suas razões de recurso (fls. 2117/2136), ser descabido o pagamento de qualquer valor a apelada (ATS) com relação aos serviços prestados a Souza Cruz, bem como implicar em julgamento ultra petita, devendo ser julgada improcedente a lide secundária (pedido reconvencional).

A ATS, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 2161/2192, alega irregularidade na rescisão contratual deflagrada pela parte autora, bem como inexistência do crédito por ela pleiteado, pugnando pela improcedência do pleito principal, e total procedência dos pedidos de indenização da reconvenção.

De início, constato que os recursos interpostos – apelação e apelo adesivo – preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia recursal exige a análise detalhada de duas questões centrais:
(i) se a parte ré descumpriu suas obrigações contratuais, ensejando a procedência do pedido inicial formulado pela autora;
(ii) se as razões do apelo adesivo, notadamente quanto ao pleito indenizatório, merecem acolhimento.

Passo à análise dos fundamentos de cada recurso, o que faço de forma conjunta.

1. Da alegada inadimplência contratual pela ré

A autora/apelante alega que a ré deixou de repassar os valores devidos entre janeiro e abril de 2007, totalizando R$ 63.457,62. Para tanto, fundamenta seu pedido em planilhas financeiras e extratos que, segundo sua tese, comprovariam a inadimplência contratual.

Entretanto, verifico que os documentos apresentados pela apelante/autora são de produção unilateral e carecem de qualquer respaldo por auditoria independente ou comprovação contábil que assegure a veracidade dos cálculos apresentados, até porque, conforme registrado pelo expert no quesito “3” de fl. 1862, “(...)
os documentos analisados indicam que a empresa Ré recebia dos clientes e, após as deduções estabelecidas em contrato, repassava o valor pertinente para a empresa Autora.
”

Além disso, o contrato firmado entre as partes prevê critérios específicos para a apuração do lucro bruto, entre os quais a dedução de tributos (ICMS, PIS, COFINS), seguros e outros custos operacionais (fls. 2193-2196). Não obstante, a apelante/autora não demonstrou ter observado tais critérios, apresentando valores genéricos, sem comprovação de que os mesmos correspondam ao que efetivamente seria devido.

Conforme jurisprudência consolidada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA FRÁGIL. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, ante a revelia decretada nos autos, o pedido de cobrança deve ser julgado procedente. III. Razões de decidir 3. Os efeitos da revelia se limitam ao reconhecimento da realidade fática posta na inicial, não eximindo a parte autora do ônus de provar fato constitutivo do seu direito e nem induz a procedência automática do pedido inicial. 4. A teor do disposto no artigo 373, I, do código de processo civil, é ônus do autor fazer prova de suas alegações, sendo que a mera nota fiscal eletrônica unilateral e boletos de cobrança, sem a demonstração da aceitação, não têm o condão de comprovar a entrega das mercadorias, impondo-se a improcedência do pedido inicial. lV. Dispositivo e tese 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inciso I. (TJMG; APCV 5010269-57.2024.8.13.0479; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 13/03/2025; DJEMG 18/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO INADIMPLIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS RETIRADOS DE TELA SISTÊMICA QUE DE PER SI NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CORROBORAR OS FATOS SUSTENTADOS NA PEÇA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a petição inicial deve estar instruída com os documentos por meio dos quais o Autor pretende comprovar os fatos sustentados, não havendo como acolher a sua pretensão quando se verifica que não logrou êxito em se desincumbir do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e da contratação da dívida, em observância a regra do artigo 373, I do CPC. (TJMT; EDclCv 1031343-10.2020.8.11.0003; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas; Julg 26/02/2025; DJMT 26/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Roraima. A parte autora alegou ter fornecido produtos hospitalares ao ente público sem que houvesse o devido pagamento. A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foram apresentados documentos essenciais para comprovar a efetiva entrega dos produtos, tais como o atesto do fiscal do contrato, o termo de recebimento dos produtos na nota fiscal e o procedimento administrativo para pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de notas fiscais, desacompanhadas do atesto do fiscal do contrato e de outros documentos exigidos administrativamente, é suficiente para comprovar o fornecimento de produtos hospitalares e justificar o pagamento pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A ausência de atesto do fiscal do contrato, do termo de recebimento dos produtos na nota fiscal e da comprovação de regular tramitação do procedimento administrativo de pagamento inviabiliza o reconhecimento do direito ao crédito pretendido. Notas fiscais, por si sós, constituem documentos unilaterais e não se prestam à comprovação inequívoca da efetiva entrega dos produtos. A simples existência desses documentos não supre a necessidade de outras provas exigidas pela Administração Pública. lV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Notas fiscais, desacompanhadas do atesto do fiscal do contrato e do procedimento administrativo de pagamento, não são suficientes para comprovar o fornecimento de produtos à Administração Pública e justificar a obrigação de pagamento. ". (JECRR; RI 0842582-33.2023.8.23.0010; Turma Recursal; Rel. Juiz Daniela Schirato Collesi Minholi; Julg. 24/02/2025; DJE 25/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA FRÁGIL. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se, ante a revelia decretada nos autos, o pedido de cobrança deve ser julgado procedente. III. Razões de decidir3. Os efeitos da revelia se limitam ao reconhecimento da realidade fática posta na inicial, não eximindo a parte autora do ônus de provar fato constitutivo do seu direito e nem induz a procedência automática do pedido inicial. 4. A teor do disposto no artigo 373, I, do código de processo civil, é ônus do autor fazer prova de suas alegações, sendo que a mera nota fiscal eletrônica unilateral e boletos de cobrança, sem a demonstração da aceitação, não têm o condão de comprovar a entrega das mercadorias, impondo-se a improcedência do pedido inicial. lV. Dispositivo e tese4. Apelação cível conhecida e desprovida. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inciso I. (TJMG; APCV 5001054-15.2023.8.13.0472; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 27/01/2025; DJEMG 10/02/2025)

Ademais, é possível colher das conclusões alcançadas pelo perito designado pelo Juízo que “(...)
os documentos analisados demonstram que a empresa ATS depositava na conta corrente da Continental, a parte a que esta fazia jus no acerto de contas estabelecido em contrato (50% do bruto), relativo aos valores dos fretes recebidos na forma de sessão de crédito, indicando que a ATS recebia dos clientes finais
.”

Portanto, a ausência de prova robusta e inequívoca acerca da inadimplência da ré impede o reconhecimento do direito alegado pela autora.

2. Dos critérios contratuais de apuração do lucro bruto

A apelante/autora também sustenta que a sentença desconsiderou os critérios contratuais de apuração do lucro bruto, previstos no contrato.

Todavia, como destacado, o próprio contrato estabelece que o lucro bruto seria calculado mediante a dedução de despesas específicas, como tributos e custos operacionais. A ausência de detalhamento desses critérios nos cálculos apresentados pela apelante demonstra que esta não observou integralmente os parâmetros contratuais.

Ademais, a ré/apelada, em sua contestação e no apelo adesivo, apontou inconsistências nos cálculos apresentados pela autora, as quais não foram devidamente esclarecidas. Assim, a alegação de descumprimento dos critérios contratuais não se sustenta.

3. Da rescisão contratual unilateral

Quanto à rescisão contratual, a requerida alega que esta ocorreu de forma unilateral e abusiva pela ré. Contudo, o contrato e seu aditivo preveem expressamente que a rescisão poderia ocorrer independentemente de notificação prévia, caso configurada inadimplência superior a 10 dias.

Nesse ponto, a apelante/ré não apresentou qualquer elemento probatório que demonstre que a rescisão tenha ocorrido em desconformidade com os termos pactuados.

Por esses motivos, rejeito os fundamentos atinentes à indevida rescisão contratual defendida pela parte ré.

4 Da pendência de valores devidos a parte ré/reconvinte

Por fim, analisando o que a apelante (Continental) sustenta em suas razões recursais, no sentido de ser descabido o pagamento de qualquer valor a apelada (ATS) com relação aos serviços prestados a Souza Cruz, bem como implicar em julgamento
ultra petita
, devendo ser julgada improcedente a lide secundária (pedido reconvencional), não vejo com o prosperar tais alegações.

Restou individoso nos autos a utilização dos serviços da parte demandada nas operações entre a Continental e a Souza Cruz, tendo aquela inclusive, por força do que fora pactuado, exclusividade de atuação na sua área de reperesentação.

Assim, tal como o Juízo de origem, entendo que a Reconvinte tem direito a sua parte nos valores recebidos da Souza Cruz pela Continental, referente a todo transporte de mercadorias realizados na área abrangida pelo contrato firmado entre as partes, devendo, porém, o mesmo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Registro, por fim, que tal condenação não implica no alegado julgamento
ultra petita
posto que restou claro na reconvenção o pedido de reparação pelos danos materiais sofridos em razão do descumprimento do que fora pactuado.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo principal, apenas para estabelecer que os valores devidos a ATS, decorrentes dos transportes realizados pela Continental para a Souza Cruz, na área de abrangência do contrato, sejam apurados em liquidação de sentença, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo adesivo
, para excluir a condenação da apelante ao pagamento da quantia de R$ 63.457,62 (sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar